Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711243-81.2021.8.07.0004 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDO: VALDENI AUGUSTO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. I – Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. II – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente. III – O tratamento domiciliar foi prescrito pelo médico que acompanha o autor, idoso de 74 anos, hospitalizado para tratamento de hidrocefalia, com intercorrência cirúrgica por hemorragia intracerebral grave, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária. IV – A recusa do tratamento domiciliar ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. V – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 4o, incisos II, III, V, XXIII e XXXVI, da Lei no 9.961/2000, sustentando ser legítima a recusa de cobertura do tratamento médico, uma vez que não estaria incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, que seria taxativo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A024